Tribunal: TJDFT
Processo: 0749475-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. PERCENTUAL DA PENHORA. EXCESSO. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida, que afirma não possuir meios de saldar a dívida que possui com a agravada. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente reconhece que não possui bens passíveis de penhora
1.1. Não há que se falar em cancelamento da penhora pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe a indicação de outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, consoante dispõem os artigos 805 e 847 do CPC.
2. O CPC estabelece a penhora do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito, contudo deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, §1o, do CPC.
2.1. No caso, necessária a mitigação do percentual de faturamento indicado para a penhora, para a expressão de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto, de modo a viabilizar a atividade empresarial da devedora, pois as informações acostadas aos autos demonstram que trata-se de sociedade empresária endividada, que enfrenta outras execuções judiciais e dificuldades para manter sua solvência financeira.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.